Tribunal: TJMT
Processo: 1004559-37.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004559-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIATE LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.807.661/0005-82 (APELANTE), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
.

Apelação cível.
Cumprimento provisório de decisão. Astreintes. Multa cominatória fixada em tutela de urgência. Necessidade de confirmação por sentença de
mértio
. Tema 743 do
stj
. Persistência do entendimento sob a égide do
cpc
/2015. Honorários advocatícios. Critério de equidade. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício quanto à verba sucumbencial.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu impugnação e extinguiu cumprimento provisório de multa cominatória, fixada em sede de tutela de urgência para substituição de medidor de energia, no valor atualizado de R$ 121.194,00.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o advento do Código de Processo Civil de 2015, especificamente o seu artigo 537, § 3º, superou o entendimento consolidado no Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) verificar se a ausência de recurso contra a decisão interlocutória que fixou a multa supre a necessidade de confirmação por sentença de mérito para fins de execução; e (
iii
) definir se a verba honorária sucumbencial deve incidir sobre o valor da multa ou ser arbitrada por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada inclusive pela sua Corte Especial
,
consolida a premissa de que a exigibilidade da multa cominatória permanece vinculada à posterior confirmação por sentença de mérito que reconheça o direito material postulado, dada a natureza precária das decisões proferidas sob cognição sumária.

4.
O regramento contido no artigo 537, § 3º, do Código de Processo Civil não autoriza a execução autônoma de astreintes desprovida de lastro em pronunciamento jurisdicional exauriente, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade da jurisprudência, o que mantém hígida a
ratio

decidendi
do Tema 743.

5.
A preclusão ou o trânsito em julgado da decisão interlocutória que arbitra as astreintes não confere,
per se,
liquidez e certeza ao crédito enquanto pendente a análise definitiva da lide.

6. A ausência de sentença confirmatória configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Art. 485, IV, CPC), ensejando a extinção imediata do incidente executivo, e não sua suspensão, por ausência de subsunção ao rol taxativo do Art. 313 do CPC.

7
.
Em face do princípio da causalidade, a extinção do incidente executivo indevidamente manejado atrai a condenação em honorários, todavia, sendo a multa cominatória instituto de natureza coercitiva e não condenatória, sua base de cálculo não deve servir de parâmetro para a verba sucumbencial, impondo-se o arbitramento por equidade para evitar montantes desproporcionais.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
desprovido
. Sentença reformada de ofício quanto aos honorários.

Tese de julgamento:
“
1. A execução provisória de multa cominatória fixada em antecipação de tutela somente é admissível após a sua confirmação por sentença de mérito, subsistindo a higidez do Tema 743/STJ.

2. A inexistência de título executivo exigível importa na extinção do cumprimento provisório por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido.

3. Os honorários sucumbenciais incidentes sobre a extinção de cobrança de astreintes devem ser fixados por apreciação equitativa”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; 313; 485, IV; 537, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 743 (REsp 1.200.856/RS); STJ,
EAREsp
1.883.876/RS, Corte Especial, j. 23.11.2023; STJ,
EDcl
no REsp 2.153.264/SP, 3ª Turma, j. 30.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
MARIATE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1004559-37.2024.8.11.0041, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e extinguiu o cumprimento provisório de decisão.

O processo teve origem em execução provisória de astreintes no valor de R$ 121.194,00, decorrentes de suposto descumprimento de ordem judicial proferida nos autos do processo principal nº 1023423-60.2023.8.11.0041. Conforme documentado nos autos, em 19 de setembro de 2023, foi deferida tutela de urgência determinando à executada a substituição do equipamento medidor de energia elétrica no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A executada foi intimada da decisão em 21 de setembro de 2023, tendo cumprido a obrigação apenas em 21 de novembro de 2023, segundo informações constantes dos autos.

Na sentença, o juízo de primeiro grau acolheu a impugnação apresentada pela parte apelada, fundamentando-se no Tema 743 do STJ, que estabelece ser necessária a confirmação da tutela provisória por sentença de mérito para a exigibilidade das astreintes. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi acrescida condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada, fixados em 10% sobre o valor executado (ID 367218939 e 367218947).

Inconformada, a apelante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, argumentando que o entendimento do Tema 743 teria sido superado pelo advento do CPC/2015 e por precedente mais recente do STJ. Alega ainda que a decisão que fixou as astreintes transitou em julgado por ausência de recurso, tornando-se imutável. Requer, alternativamente, a suspensão do feito até a prolação de sentença no processo principal, bem como o afastamento da condenação em honorários advocatícios (ID 367218949).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (ID 367219351).

Preparo recursal recolhido (ID 369907895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme já exposto, a apelante requer a reforma da sentença que acolheu a impugnação
apresentada pela parte executada e extinguiu o cumprimento provisório de sentença. S
ustenta que o entendimento consolidado no Tema 743 do STJ teria sido superado pelo advento do CPC/2015, especificamente pelo artigo 537, § 3º, que prevê a possibilidade de cumprimento provisório da decisão que fixa multa cominatória. Invoca, ainda, precedente do STJ (REsp 1.958.679/GO) que supostamente autorizaria tal execução.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar. O entendimento firmado no Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça permanece válido e aplicável, não tendo sido superado pela legislação processual vigente. Pelo contrário, jurisprudência recente da Corte Superior reafirma a necessidade de confirmação da tutela provisória por sentença de mérito para a exigibilidade das astreintes.

Nesse sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
1.883.876/RS (julgado em 23/11/2023,
DJe
de 7/8/2024), firmou o entendimento de que o cumprimento provisório da multa cominatória necessita da confirmação da sentença definitiva de mérito, pois, com a entrada em vigor do CPC/2015,
“
não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando
condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou
”
.

Mais recentemente, a Primeira Turma do STJ reiterou tal posicionamento no julgamento do
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.159.628/RJ (relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 11/5/2026), confirmando a persistência do entendimento consolidado no Tema 743.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico processual demonstra que a previsão do artigo 537, § 3º, do CPC/2015 não alterou substancialmente o regime das astreintes fixadas em tutela provisória. O dispositivo estabelece que
“
a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
”
. Tal previsão deve ser interpretada em consonância com os princípios da segurança jurídica e da efetividade processual, não autorizando a execução de multas fixadas em cognição sumária antes de sua confirmação definitiva.

Embora exista precedente em sentido diverso, citado pela apelante (REsp n. 1.958.679/GO), verifica-se que tal julgado foi proferido em 2021 e não reflete a orientação atualmente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. A jurisprudência mais recente da Corte Superior vem se consolidando no sentido da impossibilidade da medida pretendida, razão pela qual deve prevalecer o entendimento atualmente dominante, em observância aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da estabilidade da jurisprudência.

Para a jurisprudência do STJ, "a exigibilidade da multa cominatória depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das astreintes quando arbitradas por decisão proferida com base em um juízo de cognição não exauriente. (
AgInt
no
AREsp
n. 3.009.770/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 743 (REsp 1.200.856/RS), estabelece
que a multa diária fixada em antecipação de tutela somente pode ser objeto de execução provisória após sua confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

5. O advento do Código de Processo Civil de 2015 não alterou esse entendimento, conforme reafirmado no julgamento do
EAREsp
1.883.876/RS, que concluiu pela necessidade de confirmação da tutela provisória em sede de sentença como requisito para o cumprimento provisório da multa cominatória.

[...]
(REsp n. 2.153.264/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Assim, não há fundamento para acolher a tese recursal amparada em precedente que não mais representa o posicionamento contemporâneo do STJ.

Ainda, a
apelante argumenta que a decisão que fixou as
astreintes
teria transitado em julgado por ausência de recurso, tornando-se imutável. Tal argumento não prospera. O trânsito em julgado de decisão interlocutória que fixa astreintes não confere, por si só, exigibilidade à multa cominatória.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a exigibilidade das astreintes depende de confirmação por sentença de mérito, independentemente do trânsito em julgado da decisão que as fixou.

A
ratio

decidendi
do Tema 743 reside precisamente na natureza precária das decisões proferidas em cognição sumária, que podem ser revertidas no julgamento definitivo da causa. Assim, ainda que não tenha havido recurso contra a decisão que fixou as astreintes, sua exigibilidade permanece condicionada à confirmação por sentença de mérito.

Subsidiariamente, a apelante requer a suspensão do cumprimento provisório até a prolação de sentença no processo principal. Tal pedido não pode ser acolhido. O artigo 313 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo das hipóteses de suspensão do processo, não contemplando a situação descrita nos autos.

Ademais, conforme orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório, por ausência de título executável, acarreta a necessária extinção do respectivo incidente, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, os Embargos de Declaração no REsp n. 2.153.264/SP (relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026) estabeleceram que
“
o reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório, por ausência de título executável nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, acarreta a necessária extinção do respectivo incidente, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”
.

Por fim, a apelante questiona a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A insurgência não merece acolhimento quanto ao cabimento da verba sucumbencial. Extinto o cumprimento de sentença em razão do acolhimento da tese defensiva, impõe-se a condenação da parte que deu causa à instauração do incidente ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Todavia, verifica-se que a base de cálculo adotada para a fixação da verba honorária não se harmoniza com a orientação atualmente consolidada no Superior Tribunal de Justiça. Trata-se, ademais, de matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação das partes, por envolver a correta aplicação das normas que regem a sucumbência.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, nas hipóteses em que o proveito econômico decorre da exclusão ou da extinção de execução fundada em multa cominatória (astreintes), não se mostra adequada a utilização do valor integral da multa como base de cálculo dos honorários advocatícios. Isso porque as astreintes possuem natureza coercitiva, não ostentando caráter condenatório nem representando proveito econômico efetivamente aferível para os fins do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nessas circunstâncias, a incidência dos percentuais legais sobre o valor integral da multa pode conduzir à fixação de honorários excessivos e desproporcionais ao trabalho desempenhado, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, excepcionalmente, a fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (REsp n. 1.829.155/SP, Terceira Turma,
DJe
17/10/2024;
AgInt
nos
EREsp
n. 1.864.379/SP, Segunda Seção, DJEN 24/6/2025).

Desse modo, impõe-se, de ofício, a adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios. Considerando o grau de zelo profissional, a natureza da controvérsia, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que remunera adequadamente a atuação profissional sem desvirtuar a finalidade da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e extinguiu o respectivo incidente.

De ofício, reformo parcialmente a sentença apenas para adequar o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, afastando a incidência de percentual sobre o valor da execução e arbitrando a verba, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026